Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Quanto à pena aplicada, a Revisão Criminal não se presta a reexaminar individualização da pena. Isso somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
3. Se o agente tinha menos de 21 anos na data do cometimento do delito então analisado, o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, é medida que se impõe.
4. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.